Tribunal: TJDFT
Processo: 0022391-26.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do Ofício 1135/2019 (ID 12750544) e com a análise do processo no Juízo de origem (0031461-53.2012.8.07.0016), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar como credor apenas: CLODOALDO CALISTO DE MEDEIROS, excluindo: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, para informar que a Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE recebeu, em 28/11/2018, o valor bruto de R$ 4.770,00, no presente precatório, o que deve ser observado quando da expedição de requisição de pequeno valor em seu favor. Instrua-se o ofício com cópia do alvará de fl. 88 - ID 7686082. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios